Tribunal: STF
Processo: RHC 212804
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabricio Chapuis interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO PACIENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS E MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVAE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INEXPRESSIVO POIS EQUIVALENTE A 18% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. LESÃO JURÍDICA RELEVANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO FURTO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA DA ESCALADA DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. PERÍCIA DISPENSADA DE FORMA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 269 DA SÚMULA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.



    – A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Precedentes.



    – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).



    - Por sua vez, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha Relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. Precedentes.



    – O fato de o paciente haver tentado subtrair, tentado subtrair, mediante escalada – 40 metros de fio de energia elétrica que ligavam o poste de iluminação ao interior do imóvel, além de outros objetos como peças de banheiro, canos de pia, torneira, chuveiro e lâmpada que estavam em seu interior (e-STJ, fl. 226) –, associado ao fato de ele ser contumaz na prática de crimes patrimoniais, haja vista que além de reincidente, também ostenta três condenações anteriores aptas a caracterizar maus antecedentes, denotam o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, mormente considerando-se a natureza e o valor dos bens subtraídos, equivalente a cerca de 18% do salário mínimo vigente à época dos fatos (4/5/2021).



    – Não preenchidos os requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente e à inexpressividade da lesão jurídica provocada, não sendo o caso, portanto, de reconhecimento da incidência do princípio da bagatela para absolvê-lo do furto perpetrado ante a atipicidade material da conduta.



    – A qualificadora da escalada restou demonstrada, indene de dúvidas – pelos depoimentos prestados pela testemunha Cristian que "avistou o acusado roubando os cabos no momento em que gritou para que ele descesse", e pela testemunha Márcia que afirmou que "para entrar na casa, o acusado teve que pular cercas e muro, e que chegou a desabar um teto do imóvel" –; Some-se a isso o narrado pelos policiais que atenderam a ocorrência dando conta de que "o réu escalou o imóvel, pois o telhado estava quebrado, que foram tiradas fotos e que o local era alto, e que seria preciso fazer uma escalada para acessar o local pois a casa ficava no morro" (e-STJ, fl. 233).



    – Esta Corte de justiça já se manifestou no sentido de que, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial, notadamente in casu, tendo em vista as circunstâncias em que corrido o delito, e os testemunhos apresentados, que demonstraram de forma cabal, que o paciente praticou a referida qualificadora para ter acesso tanto aos fios de energia elétrica do poste, quanto aos demais bens no interior do imóvel. Precedentes.



    – Deve ser mantido o regime inicial fechado, pois a existência de circunstância judicial desfavorável – maus antecedentes –, a qual justificou a exasperação da pena-base em 1/6 (e-STJ, fl. 132), associada à reincidência do paciente, determinam a fixação do regime inicial fechado, termos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal e da Súmula n. 269 do STJ. Precedentes.



    – Agravo regimental não provido. 



    (HC 709.569 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição. Subsidiariamente, seja afastada a qualificadora de escalada e fixado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado por tentativa de furto qualificado (mediante escalada), sendo os bens subtraídos, excetuados os prejuízos oriundos dos reflexos do delito, avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais). 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do presente recurso ordinário em parecer que está assim ementado:



    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONTUMÁCIA DO RECORRENTE NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VALOR DA RES FURTIVA NÃO CONSIDERADO INEXPRESSIVO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. CRIMES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. DISPENSABILIDADE DO EXAME PERICIAL QUANDO DEMONSTRADA A MATERIALIDADE DE FORMA INCONTESTE POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. (grifei) 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Esta Suprema Corte firmou entendimento de que a absolvição pela incidência do princípio da insignificância exige a presença, concomitante, de quatro vetores, a saber, (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Nesse contexto, entendo que não merece reparos o acórdão dito coator ao assentar que, no caso, o princípio da insignificância não pode ser aplicado em decorrência do valor expressivo dos bens subtraídos, bem como da maior reprovabilidade da conduta em virtude de seu cometimento mediante escalada, sendo oportuno transcrever a fundamentação perfilhada na decisão ora impugnada:



    Consoante visto acima, asseverei que o fato de o paciente haver tentado subtrair, mediante escalada – 40 metros de fio de energia elétrica que ligavam o poste de iluminação ao interior do imóvel, além de outros objetos como peças de banheiro, canos de pia, torneira, chuveiro e lâmpada que estavam em seu interior (e-STJ, fl. 226) –, associado ao fato de ele ser contumaz na prática de crimes patrimoniais, haja vista que além de reincidente, também ostenta três condenações anteriores aptas a caracterizar maus antecedentes, denotavam o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, mormente considerando-se a natureza e o valor dos bens subtraídos, equivalente a cerca de 18% do salário mínimo vigente à época dos fatos (4/5/2021). 



    Desse modo, reputei não preenchidos os requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente e à inexpressividade da lesão jurídica provocada, não sendo o caso, portanto, de reconhecimento da incidência do princípio da bagatela para absolvê-lo do furto perpetrado ante a atipicidade material da conduta. (grifei) 



    Cito, seguindo essa mesma orientação, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal aplicados em casos fronteiriços (RHC 104.586, ministro Ayres Britto; HC 115.672, ministro Ricardo Lewandowski; HC 173.747, ministro Luiz Fux): 



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR FURTO QUALIFICADO TENTADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA COISA FURTADA QUE REPRESENTAVA QUASE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. TENTATIVA REALIZADA MEDIANTE ESCALADA, DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. 



    I – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. 



    II – Não se pode considerar irrelevante a tentativa de furto de um aparelho celular avaliado em R$ 130,00, valor que, à época dos fatos, representava quase 30% do salário mínimo então vigente. 



    III – O acusado tentou praticar o delito mediante escalada, durante a madrugada, comportamento que, ante a significativa ofensividade e reprovabilidade, não pode ser considerado insignificante e demonstra a necessidade da tutela penal. 



    [...]



    VI – Ordem denegada.



    (HC 109.081, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Cumpre registrar, ainda, que também há nos autos, em desfavor do ora recorrente, a informação de reincidência e registro de processos relativos a crimes patrimoniais em andamento, fato que caracteriza a contumácia delitiva e também conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante.



    Nesse mesmo sentido, apresento a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 145.389 AgR, ministro Luiz Fux, HC 191.126, ministro Dias Toffoli, e RHC 146.304, ministro Ricardo Lewandowski, todos em linha com o precedente que se segue:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada.



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Já no que tange ao afastamento da qualificadora do furto (escalada), como bem fundamentou o Ministério Público Federal em seu parecer, “segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, possível a dispensa do exame pericial nos delitos que deixam vestígios, desde que a materialidade esteja comprovada por outros meios de prova idôneos, como na espécie dos autos” (grifei). Cito, nessa mesma linha, os seguintes precedentes desta Suprema Corte: HC 103.683, ministra Cármen Lúcia; HC 119.703, ministro Teori Zavascki; HC 155.576, ministro Gilmar Mendes; e RHC 208.523, ministro Edson Fachin.



    Por fim, no que se refere à fixação do regime fechado, ressalto a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux e; HC 158.667 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. [...] CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis,conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator